Tribunal: STF
Processo: RHC 52042
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- DEFESA. RÉU PRESO. REQUISIÇÃO NECESSÁRIA.
Estando o réu preso, faz-se necessária a requisição de sua apresentação em juízo para os atos do processo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes do STF. Recurso de habeas corpus provido.